Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-54.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005767-54.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (APELANTE), LUCIMAR STANZIOLA - CPF: 696.092.509-63 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA HERINGER NÃO CONHECIDO E DA BOM JESUS, NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DE UMA DAS RÉS NÃO CONHECIDO E DA OUTRA NÃO PROVIDO
.

Se não demonstrada a existência de feriado local ou encerramento excepcional e antecipado do expediente forense que pudesse justificar o protocolo do Recurso com um dia útil de atraso, o seu de não conhecimento se impõe, ante a extemporaneidade.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp nº. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em
Ação de Cobrança
julgada parcialmente procedente, com condenação das rés ao pagamento de R$133,20 a título de pedágio e R$17.600,00 de multa legal. Ante a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação deverão ser rateados entre as partes.

A apelante Bom Jesus, em recuperação judicial, sustenta que essas quantias estavam englobadas no preço do frete, que não foi demonstrado o dano material, e que o art. 8° da Lei nº. 10.209/2001 é incompatível com os arts. 412 e 413 do Código Civil.

Já a Heringer afirma a inconstitucionalidade desse dispositivo de lei especial, e também que não pode ser qualificada como embarcadora, visto que essa qualificação se aplica à Bom Jesus.

Pedem a reforma do
decisum
e a total improcedência do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 48189483 e 48189485).

O Ministério Público absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (ID n°. 52014476).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

A apelada suscita o não conhecimento de uma das Apelações porque protocolada em 14/11/2019 enquanto a sentença foi publicada em 23/10/2019.

Conforme atesta o ID n°. 27989325 dos autos de origem, o prazo recursal teve início em 24/10/2019 e término em 13/11/2019, e a falta de demonstração de feriado local ou eventual encerramento excepcional e antecipado do expediente forense,
que pudesse justificar a interposição com um dia útil de atraso,
impõe o não conhecimento do Recurso da Heringer.

Posto isso,
acolho
a preliminar.

2.

MÉRITO

A
solidariedade não se presume, mas resulta da legislação, e o art. 1º, §§1º a 3º, Lei nº. 10.209/2001, é claro ao determinar que o pagamento do pedágio é de responsabilidade do embarcador, que, segundo define a própria norma, é o
proprietário original da carga,
e
a empresa,

a subcontratante
, modalidade na qual se enquadra a Bom Jesus.

A apelante pugna apenas pela redução ou exclusão da multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/01 porque os arts. 412 e 413 do Código Civil impõem limites objetivos à cominação de cláusula penal.

Contudo, além de esses artigos se reportarem a obrigações contratuais e não legais, como é o caso dos autos, é preciso destacar uma regra hodierna de resolução de antinomias – a mencionada lei federal, embora anterior ao Código Civil vigente, é especial em relação a ele, o que a faz prevalecer diante das previsões gerais deste último (art. 2 º, §2º, da LINDB).

Ademais, o STJ já consignou que
a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp nº. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp nº. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020), o que afasta a arguida inconstitucionalidade do dispositivo legal em análise.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCUMPRIMENTO. MULTA
. (...) 3.
A Lei n. 10.209/2001 instituiu a cobrança do Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, para a utilização efetiva em despesas com o deslocamento de mercadorias nas rodovias brasileiras, atribuindo ao embarcador a responsabilidade pelo seu pagamento
. 4.
O art. 1º, §2º, do aludido diploma legal considera "embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga" e, por equiparação, "o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga", bem como "a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
". (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp
nº.
1.789.002/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/05/2019, DJe de 12/06/2019,
sem destaques no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço. 4. O art. 8º da Lei 10.209 / 2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.
(AP
nº.
1005741-56.2016.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/10/2019, DJe de 16/12/2019).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso da Heringer e
nego provimento
ao Recurso da empresa Bom Jesus. Com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários de sucumbência recíproca devidos por ambas as apelantes de 50% para 75% sobre a quantia estipulada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020